Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735405-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MANGUEIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MANGUEIRA DA COSTA contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento no 0707019-40.2020.8.07.0003, movida em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A, deferiu o sigilo dos autos. Nas razões (ID 19023825), narra tratar de ação de busca e apreensão e o juízo de origem deferiu a inclusão de sigilo nos autos a fim de supostamente conferir efetividade às judiciais. Alega estar a decisão fustigada na contramão da jurisprudência pátria, além de ofender os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustenta ser todo processo, geralmente, público, não podendo impor o segredo de justiça em casos não previstos em lei. Afirma inexistir previsão legal para o trâmite da demanda originária em segredo de justiça, sendo a publicidade processual uma garantia pela Carta Magna. Aduz estar o magistrado singular tomando uma decisão desvirtuada da legalidade, inclusive, evidenciando infração dos seus deveres legais e éticos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente aprecio o pedido de gratuidade de justiça. É cediço ser possível o indigitado requerimento a qualquer tempo e grau de jurisdição. Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos acostados aos autos, concedo o benefício apenas para o presente recurso, uma vez não ter o juízo de origem ainda se manifestado sobre o tema. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o sigilo dos autos. Eis o teor do mencionado decisum: “A fim de conferir efetividade às ordens deste juízo, defiro a inclusão de sigilo nos presentes autos. Nada a prover em relação aos outros pedidos, tendo que já foram deferidos horário especial, ordem de arrombamento e auxílio de força policial. Intime-se, pois, a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique a localização atualizada do veículo ou requeira a conversão em execução, sob pena de extinção. Decorridos 30 (trinta) dias sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC”. O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator